Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. Inadmissível a aplicação dos comandos assentados no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil às situações fáticas excepcionais destoantes daquelas minuciosamente expendidas pelo legislador naquele preceptivo.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Ritos, o importe destinado ao patrono da parte vitoriosa, em sentença, deve ser fixado, como regra, entre dez e vinte por cento sobre o montante condenatório, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
3. Recurso não provido.